Tribunal: TJDFT
Processo: 0744927-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. CONDENADO REINCIDENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência vem se consolidando no sentido de que que a reincidência, na Execução Penal, venha a incidir sobre todas as penas aplicadas, se não houver disposições expressas sobre regimes. A razão é simples, a situação processual do réu em razão da unificação e de suas condenações unificadas agora é outra.
2. Negado provimento ao recurso da Defesa.